Tribunal: TJES
Processo: 5000578-49.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-49.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: FILIPE MINIGUITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais.

II –

Apelo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000578-49.2023.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: FILIPE MINIGUITE

JUÍZA DE DIREITO: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco em razão da sentença com id. 13078364, que extinguira a execução fiscal originária com fulcro no disposto no artigo 924, II do CPC, e deixou de condenar a parte executada, ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município recorrente recorreu e aduziu que ao executado deve recair o ônus quanto as custas processuais e honorários de sucumbência.

Ausentes contrarrazões, dada a ausência de triangularização da demanda.

Pois bem. Segundo se depreende dos autos, o ajuizamento da presente execução fiscal ocorrera em fevereiro 2023, ao que se seguira a prolação de despacho ordenando a citação da parte devedora (id. 13078348).

Inexitosa a tentativa de citar a requerida, o Município apresentou pedido de suspensão e, quando este esgotado, pugnou pela extinção da demanda em razão da quitação administrativa do débito perseguido.

Com efeito, dispõe o artigo 82, §2º, do CPC, que “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
”

Por força do princípio da causalidade, prospera a irresignação, pois a quitação do débito objeto de cobrança ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva, cabendo, portanto, a condenação da parte executada/apelada.

Com isso, sopesando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, merece amparo a irresignação recursal pois, a despeito de a quitação do débito objeto de cobrança ter ocorrido antes da citação do devedor fora após o ajuizamento da demanda, cabendo condená-lo por ônus relativos a demanda vez que sua postura para a Colenda Corte caracteriza-se como reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido tem decidido a Colenda Corte de Justiça, bem como este egrégio Tribunal, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1. O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ.
(Apelação Cível n. 5012726-7.2021.8.08.0035, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em maio de 2024).

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios
, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte, não podendo a Fazenda ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. 2)
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte a sentença objurgada (id 7517127), apenas e tão somente para condenar a executada recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado (que consiste no valor do débito fiscal, originariamente fixado em R$15.769,74), na forma do art. 85, §2º, do CPC. (Apelação Cível n. 5002006-28.2017.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em abril de 2024)

Nesse trilhar, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto, local de prestação do serviço balizado, tempo do tramitar processual reputo pertinente a fixação dos honorários em 20% sobre o valor do proveito econômico (valor da CDA no id. 3421/2023), na forma do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Destaco que a despeito de a extinção ser mantida, o fundamento adequado decorre do artigo 924, II do CPC dada ausência de pedido de desistência, a qual não se pode presumir.

Diante do exposto, sem qualquer delonga, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença a fim de extinguir a presente execução fiscal na forma do artigo 924, II do CPC e condenar a executada, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios do patrono do exequente, os quais arbitro em 20% sobre o proveito econômico, na forma do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.